Tribunal: TJDFT
Processo: 0051542-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. DECISÃO NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO ADEQUADO. INSURGÊNCIA EM FACE DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ÓBICE NÃO SUPERADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo interno, ante a intempestividade recursal, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e no artigo 87, inciso III, do RITJDFT.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno obedeceu ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da decisão impugnada.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 1.070 do Código de Processo Civil preceitua que é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
4. O provimento jurisdicional que decidiu o requerimento de retificação do requisitório foi prolatado em 19-setembro-2024 e disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN em 5-novembro-2024. O agravo interno, por sua vez, foi interposto em 22-janeiro-2025, ou seja, além do prazo de 15 (quinze) dias úteis.
5. Embora o agravante tenha reiterado o pleito de retificação do requisitório após a decisão que resolveu sua pretensão, trata-se de manifestação que não reinaugura o prazo recursal, tanto que o referido pleito foi seguido de despacho com o teor “nada a prover”, o que afasta qualquer conteúdo decisório do provimento jurisdicional.
6. A ausência de superação do óbice ao conhecimento do recurso impõe a manutenção da decisão que reconheceu a intempestividade recursal.
IV. Dispositivo:
7. Agravo interno desprovido.